Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO. SALDO DEVEDOR. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. SUBSISTÊNCIA GARANTIDA. ATUALIDADE DO DÉBITO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. PANDEMIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPERTINENTE. CUMPRIMENTO DA PRISÃO. SUSPENSÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O artigo 528, § 3.o, do Código de Processo Civil, disciplina o rito da prisão em sede de cumprimento de decisão que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos, o que tem aplicabilidade, inclusive, no caso de alimentos provisórios, nos termos do artigo 531 do mesmo Diploma Legal.
2. Havendo dúvida razoável acerca do valor da dívida e, além disso, quanto à real existência de saldo devedor em favor dos credores, mostra-se temerária a manutenção da ordem de prisão do paciente, pois este não teve a oportunidade de saber se há dívida ainda em aberto e, em caso positivo, o valor atualizado do débito.
3. Com a notícia de que as prestações alimentícias estão sendo adimplidas todos os meses mediante desconto diretamente no contracheque do paciente, eventuais parcelas em atraso, ainda em apuração, não se revestem de urgência e atualidade, uma vez que as necessidades de subsistência dos alimentandos estão sendo atendidas com os pagamentos mensais.
4. A e. 4.a Turma Cível desta Corte de Justiça, em Habeas Corpus coletivo, concedeu ordem liberatória e preventiva, a fim de suspender o cumprimento de ordens de prisão contra devedores de dívidas alimentícias, enquanto persistir a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do novo coronavírus (Covid-19).
5. Eventual cumprimento da prisão em regime domiciliar mostra-se impertinente neste momento de pandemia, tendo em vista que a população se vê, como um todo, obrigada a permanecer em suas residências, por questões de saúde e por imposições do Poder Público. Entender de modo contrário, portanto, significaria prestigiar e presentear o alimentante inadimplente, o que não se admite.
6. Ordem concedida.